Tribunal: TJSP
Processo: 1004143-70.2018.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais - Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão – Tema suficientemente enfrentado no acórdão embargado – Pretensão ao rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004143-70.2018.8.26.0297/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA
NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004143-70.2018.8.26.0297/50000 - Voto 31473
2
VOTO No : 31473
EDEC.No : 1004143-70.20148.8.26.0297/50000
COMARCA: JALES
EBTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
EBDO. : SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA NETO (JUSTIÇA
GRATUITA)
*Embargos de declaração
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais - Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão
Tema
suficientemente enfrentado no acórdão embargado

Pretensão ao rejulgamento do recurso Inadmissibilidade
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015
Embargos
rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração interpostos de v. acórdão de
fls. 193/199 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso do requerido, ora
embargante.
Embarga de declaração o réu, alegando omissão no v. acórdão
embargado já que constatado pela perícia não seria possível a uma pessoa com
conhecimento médio identificar a fraude, tendo em vista a semelhança entre a assinatura do
embargado e a lançada no documento apresentado quando da contratação. Não agiu de má-
fé muito menos com intuito de obter vantagem indevida, não sendo possível acolher-se o
pedido de condenação de indenização por danos morais. Ademais, pondera que o valor
arbitrado de R$ 10.000,00 não condiz com a baixa gravidade do aborrecimento e a pouca
repercussão do fato. O acórdão, de maneira genérica, manteve o valor indenizatório sequer
correlacionando os supostos danos sofridos pelo embargado com a conduta do embargante.
Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração (fls. 01/04).

É o relatório.
VOTO.
Rejeitam-se os embargos de declaração.
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC.
Os embargos declaratórios destinam-se a sanar contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado embargado, de forma a aperfeiçoar ou
complementar a prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004143-70.2018.8.26.0297/50000 - Voto 31473
3
Todavia, data vênia, não há qualquer falha a ser sanada no acórdão
embargado, tendo o presente recurso nítido caráter infringente, visando, na verdade, o
rejulgamento do recurso, inadmissível em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento de forma fundamentada e suficiente, à luz dos elementos fático-probatórios dos
autos, concluindo pelo dever de indenizar do banco réu, pela ilícita contratação em nome
do autor, o que, na hipótese, caracteriza-se fortuito interno a ser suportado pelo prestador
do serviço.
Nesse sentido, anotou o Colegiado no aresto embargado:
“(...) Conjunto probatório produzido deixa evidente a fraude
na contratação do empréstimo, com falsificação da assinatura do autor. Há laudo
pericial grafotécnico, não impugnado pelo réu, conclusivo de que a assinatura lançada
no contrato não é proveniente do punho do requerente (fls. 120/132).
Portanto, diante da irregularidade da contratação, abusiva a
conduta do Banco réu em debitar da verba previdenciária parcelas relativas ao
empréstimo (fls. 24/26), devendo responder pelos danos causados ao autor como bem
decidiu o d. Juiz de Direito na sentença apelada.
Inequívoco o dever de indenizar do Banco réu, pela ilícita
contratação em nome do autor, caracterizando-se, no caso, fortuito interno, a ser
suportado pelo banco prestador do serviço.
O tema já foi pacificado em julgamento de recurso especial
repetitivo
pelo
STJ:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-
se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ. REsp no 1.199.782/PR. 2a
Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011)
O STJ editou a súmula 479 a respeito do tema: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Assim, a fraude praticada por terceiros não tem o condão de
afastar a responsabilidade da instituição financeira, caracterizando-se o dever de
indenizar do Banco réu, por se tratar de fortuito interno, que integra o risco da sua
atividade, a ser suportado pelo prestador de serviço.
Patente a ocorrência do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004143-70.2018.8.26.0297/50000 - Voto 31473
4
O Banco permitiu a fraude na contratação do contrato de
empréstimo consignado em nome do autor, com indevida cobrança no benefício
previdenciário do requerente, fato que não configura mero aborrecimento, mas
intensa preocupação e ansiedade com a situação.
Desse conjunto de perturbação e desassossego emana o dever
do Banco indenizar pelo dano moral diante da má prestação do serviço bancário.(...)”

No tocante ao quantum indenizatório, não há qualquer omissão a
ser sanada no aresto embargado, haja vista que fixado em patamar consentâneo com os
princípios da razoabilidade e ponderação, levando-se em conta o caso concreto e extensão
do dano.
Com efeito, o fato de não haver identidade entre o entendimento
adotado pela Câmara Julgadora no caso concreto e o defendido pelo embargante não
configura omissão, contradição ou obscuridade a autorizar a interposição dos embargos
declaratórios.
Com efeito, nota-se o evidente objetivo da embargante de ver
reapreciado o tema, situação que, evidentemente, não se admite, porque não contemplada
nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Vale observar que os embargos de declaração não caracterizam
via própria à rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de
dispositivos constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro
Filho, Terceira Turma, j. 26/10/2006), além do que “o órgão judicial, para expressar sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achar suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José
Delgado, Primeira Turma, DJU 17/08/1998).
Logo, não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art.
1.022 do NCPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR